Tribunal: CARF
Processo: 15504.721130/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721130/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ALESSANDRA MOSCARDINI TJURS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de fls. 14
a 18, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.045,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no montante de R$3.800,00, por
falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 6/1/2012 (fl. 12), a contribuinte apresentou impugnação
(fl. 02) em 1/2/2012, contestando o lançamento. Alega que a dedução da despesa
médica é legítima e pode ser comprovada pelo recibo juntado aos autos. Requer a
insubsistência da autuação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721130/2012-28
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721130/2012-28

DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
É mantida a glosa de despesas médicas, quando o recibo apresentado for considerado
insuficiente e a contribuinte não deixar evidenciado nos autos a efetividade da prestação
dos serviços e/ou dos pagamentos correspondentes mediante apresentação de
documentos que, de modo inequívoco, espelhem a realidade dos fatos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Junia Maria de Rezende Coutinho, de R$3.800,00: foi apresentado o recibo,
atendendo todas os requisitos legais (e-fls. 03 e 35).
Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721130/2012-28

Fl. 39
DF CARF MF
Original